Tribunal: TJES
Processo: 0016579-89.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016579-89.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIELIO ALVES SIDNEY FILHO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FRUSTRADA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME INDEVIDO EM NOME DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil: “A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos”.

2.
No caso em comento, não se observou a demonstração de probabilidade real de obtenção de lucro, tampouco de prejuízo certo ou benefício frustrado a demandar reparação - para além daquela por dano extrapatrimonial - em decorrência da perda de uma chance, em razão da venda frustrada de veículo gravado indevidamente.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIELIO ALVES SIDNEY FILHO
contra sentença de fls. 107/108-v proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida em face da
Portoseg SA – Crédito Financiamento e Investimento,
julgou procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a liminar deferida e condenar a instituição financeira demandada ao levantamento da restrição de gravame sobre o veículo Hyundai Azera - Placa OVI0939 – Ano/Modelo 2012/2013; b) condenar a Requerida a reparar os danos morais sofridos pelo Requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros.

A sentença foi integrada por decisão que rejeitou os aclaratórios de Luziélio e acolheu os embargos da Portoseg para corrigir erro material quantos aos consectários da condenação em danos morais dispostos na parte dispositiva da sentença.

Insurge-se a parte autora, alegando em suas razões recursais, em suma:
1)
Nos termos da exordial, o Apelante pleiteou 02 (dois) pedidos correspondentes a 02 (duas) indenizações, quais sejam, pela perda de uma chance e pelos danos morais sofridos, porém, ao prolatar a sentença, o d. juízo a quo deixou de apreciar o pedido indenizatório por perda de uma chance;
2)
diante da omissão, opôs embargos de declaração, quando esclarecido que a teoria da perda de uma chance foi utilizada pelo juízo como fundamento para a procedência dos danos morais. Todavia, a sentença não apreciou o pedido contido na letra “f” da exordial, incorrendo em decisão infra petita;
3)
a venda do veículo do autor foi obstada por inserção indevida de gravame ao veículo pela ré e o requerente não pretende ser remunerado pelo total do prejuízo (valor de venda do veículo), mas que seja fixada indenização entre 90% e 50% do valor da venda
; 4)
não há se confundir o instituto da perda de uma chance com o dano emergente ou com o dano moral, por tratar-se de modalidade indenizatória diversa e autônoma;
5)
também requer a majoração de honorários em razão do trabalho adicional na instância recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, o qual foi devidamente preparado, e inexistindo preliminares recursais, passo ao exame do mérito da apelação.

O apelante ajuizou a presente demanda afirmando ser proprietário do veículo Hyundai Azera - Placa OVI0939 - Ano/Modelo: 2012/2013 e que, após negociação de compra e venda não concretizada com um indivíduo identificado como Pedro Chiquetti, que manifestou interesse na aquisição do automóvel mediante empréstimo junto à Requerida, fora impedido de realizar outra negociação com novo comprador em virtude da existência de gravame de alienação fiduciária, incluído indevidamente pela Ré.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência a baixa do gravame, e no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de débito perante a requerida, e indenização por perda de uma chance no valor de R$ 63.000,00 ou em 50% do valor da venda do veículo não concretizada, além de indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

Mediante a decisão de fls. 70/72 o juízo a quo acolheu o pedido de tutela de urgência e determinou a baixa do gravame inserido no veículo de propriedade do autor, restando a ré citada e intimada para cumprimento da ordem liminar através da juntada de AR aos autos em 18.07.2018.

Em sua sentença, o juízo a quo registrou, ipsis litteris, o seguinte:

“A partir da análise das provas documentais colacionadas aos autos, denota-se que, de fato, houve um princípio de negociação entre o Autor e o Sr. Pedro Chiquetti (fl.42) que, por motivos não esposados, não se consumou, o que pode ser aferido, inclusive, mediante consulta ao dossiê consolidado do veículo junto ao site do DETRAN/ES do qual se infere que a propriedade do automóvel somente fora transferida do Autor para terceiro após o deferimento da medida liminar nestes autos.

Nesta toada, conclui-se que, por ocasião da celebração do contrato de empréstimo, datado de 01.11.2017, o veículo dado em garantia pelo Sr. Pedro Chiquetti pertencia, na realidade, ao Autor, o que, pelo contexto, leva a crer numa
possível fraude perpetrada pelo contratante, prática cuja análise, entretanto, não pertine a este Juízo, visto que além da incompetência para aferição de matéria criminal, o terceiro envolvido sequer integra a presente lide
, de modo que não se afigura possível conjecturar sobre questões que não encontram evidências nos autos.

Por consequência e a despeito do ardil, verifica-se a
falha na prestação de serviço da instituição financeira
que não se valeu da cautela e prudência devida
quando da contratação formalizada com o Sr. Pedro, posto que registrou o gravame sobre o bem sem, ao menos, verificar o

real proprietário ou,
se ciente do contrato de compra e venda, se de fato a negociação havia se concretizado entre o contratante e o vendedor do veículo (Autor).

Em melhores linhas, agiu
a Ré com negligência
tendo em vista ser de sua responsabilidade a verificação da documentação na data da contratação, conferindo de forma eficiente os dados constantes a fim de evitar situação como a dos autos, não podendo se abster agora de arcar com eventuais danos causados ao Autor, inclusive por se tratar de risco inerente a sua atividade.

Desta feita, concluo pela procedência da demanda no que pertine ao levantamento do gravame inserido sobre o bem de propriedade do Autor, visto que,
em nenhum momento, manteve qualquer relação jurídica com a Ré que justificasse tal restrição.

No tocante ao pleito indenizatório, é sabido que à luz da legislação vigente, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

Na hipótese em apreço, a anotação indevida do gravame, de fato,
impediu o Autor de exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o bem, tendo restado suficientemente demonstrado que a venda do automóvel não se concretizou, única e exclusivamente, em virtude de tal circunstância.

Por tal razão, entendo que a conduta ilícita praticada da pela Ré causou ao Requerente
transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento,
tendo lhe causado frustração e aflição passíveis de reparação. (...). Grifei.

Portanto, resta, nesta instância, incontroverso - porquanto não foi alvo de insurgências por parte da requerida- que o financiamento deflagrado pela apelada Portoseg foi negociado através de fraude, e que o gravame inserido no veículo de propriedade do apelante foi indevido e irregular, tendo a ré agido com negligência a ensejar a reparação por danos morais ao autor.

Sucede que o autor também formulou pedido indenizatório por perda de uma chance equivalente a 90% ou, no mínimo, 50% do valor da venda frustrada do veículo, afirmando ter havido sentença
infra petita
nesse ponto.

Ocorre que, após os aclaratórios opostos pela parte autora, o juízo afirmou inexistir omissão, esclarecendo à fls. 127 e verso que foi reconhecida na sentença a aplicação da teoria da perda de uma chance, motivo pelo qual houve a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, mas que não observou nenhuma diminuição imediata e efetiva de capital em decorrência da impossibilidade de venda do veículo, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos
materiais
decorrentes da perda de uma chance.

Não há motivos para reforma da sentença integrada pela decisão de aclaratórios.

Como requisito para deferimento de uma indenização por perda de uma chance, independentemente de dano final, o sentido jurídico de chance ou oportunidade deve ser preenchido, deve ficar provado se tratar de uma probabilidade real de obtenção de lucro ou de se evitar um prejuízo.

Para ser considerada um bem autônomo passível de reparação, não estando esta limitada ao dano extrapatrimonial, mas podendo ser patrimonial, a chance deve ser concreta, real e com alto grau de probabilidade conforme o Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil:
“A responsabilidade civil pela perda de chance
não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais
, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também
a natureza jurídica de dano patrimonial
. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos”.

Com efeito, acerca do referido instituto, o sempre citado jurista Sérgio Cavalieri Filho
1
nos ensina que a responsabilidade civil pela perda de uma chance:

“Caracteriza-se [...] quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um beneficio futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante.
Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda
”.

E continua o autor, com o brilhantismo que lhe é de estilo, ao versar sobre a seriedade da chance perdida, que “
É preciso, portanto, que se trate de uma
chance séria e real,
que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada
”.

Tal modalidade de responsabilidade civil, portanto, traduz-se no dever de reparar o dano advindo da perda de uma oportunidade séria e real. Não se trata de dano hipotético, mas sim certo, uma vez que o que se repara é a chance perdida.

Seguindo essa linha, vale trazer à baila lição do Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
2
, o qual bem explicita que:

“Situa-se nesse ponto a característica essencial da perda de uma chance: a certeza da probabilidade.

A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciada em uma esperança para o sujeito, cuja privação caracteriza um
dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível
. [...]

Por isso,
na perda de uma chance, há também
prejuízo certo
, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um
benefício frustrado
por força do evento danoso.
Repara-se a chance perdida, e não o dano final
.” (g.n.)

Não obstante,
no
caso em comento
, não observo por demonstrada a probabilidade real de obtenção de lucro, tampouco de prejuízo certo ou benefício frustrado a demandar reparação - para além daquela por dano extrapatrimonial - em decorrência da perda de uma chance.

O apelante deixou de vender o veículo em determinado período em razão da irregular inserção de gravame pela requerida. Instruindo a petição inicial foram colacionados
prints
de conversas pelo aplicativo e comunicação Whatsapp com terceiro denominado Gilson Feliciano, demonstrando que o mesmo detinha interesse na aquisição do veículo, sendo que ambos chegaram a registrar no DUT – Documento Único de Transferência do veículo – a compra e venda do veículo por R$ 70.000,00, com firmas reconhecidas na data de
25.04.2018
(fl.53), data na qual lavrado o Boletim de Ocorrência pelo autor (fl.61).

Todavia, in casu, embora a negociação de venda do veículo tenha restado frustrada em
abril de 201
8
, após a baixa do gravame ordenada de forma liminar e judicialmente em meados de
julho de 2018
, com a comunicação ao réu, não havia mais a restrição a impedir a posterior alienação do bem pelo apelante.

Ademais, o autor
não demonstrou
ter
sofrido nenhum
prejuízo
certo,
efetivo e patrimonia
l
decorrentes do período (de aproximadamente três meses) no qual ficou impossibilitado de efetivar a venda do automóvel.

Inclusive, em pesquisa à Tabela FIPE do veículo constato que, no período da alienação frustrada, abril de 2018, o veículo de propriedade do autor estava avaliado, em média, em R$ 74.704,00
3
, enquanto em julho de 2018, após ciência da decisão que determinou a baixa do gravame, o mesmo veículo estava avaliado, em média, no valor de R$ 77.758,000, ocorrendo
VALORIZAÇÃO

do veículo
nesse período no qual voltou a ter plenos poderes inerentes à propriedade sobre o bem.

Portanto,

a inserção indevida do gravame no veículo, ainda que tenha levado ao desfazimento da venda em abril de 2018, não representou nenhuma perda real de chance, já que o autor restou privado de alienar o veículo por poucos meses, já readquirindo os poderes inerentes à propriedade, sendo que o valor médio do veículo até se valorizou nesse interregno.

Tampouco observo nos autos documento que comprove valor de eventual venda do veículo após a exclusão da restrição, inexistindo comprovação, portanto, de prejuízo certo decorrente da postergação em alguns meses da intenção de venda do bem, a não merecer procedência o pedido indenizatório formulado, decorrente da perda de uma chance, afinal, a indenização arbitrada a título de dano moral já serve para reparar de forma satisfatória o abalo experimentado pelo autor em razão do ato ilícito do requerido.

A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESTRIÇÃO FIDUCIÁRIA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PURGA DA MORA COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - ATO ILÍCITO -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADO PARCIALMENTE. Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". É abusiva a conduta do réu em não proceder com baixa do gravame, uma vez que comprovada a quitação do contrato de alienação fiduciária pelo autor. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. A indenização por danos materiais é estritamente vinculada à prova do efetivo prejuízo.
Não se aplica ao caso a teoria da "perda de uma chance" uma vez que o veículo poderá ser alienado posteriormente
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5047954-13.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)

Por corolário, em razão do desprovimento do recurso que se avizinha, não será cabível nenhuma majoração de honorários nesta instância recursal por força do §11 do art. 85 do CPC, muito menos em favor da parte autora. Isso porque, na percepção manifestada pela Corte de Cidadania, o art. 85, § 11, do CPC – que trata dos honorários recursais – serve precipuamente como instrumento de desestímulo à interposição de Recursos sem perspectiva de conhecimento ou provimento (total ou parcial), aumentando as desvantagens da derrota contra a parte vencida (devedora dos honorários sucumbenciais) que exerça a pretensão recursal mesmo se ausente chance de êxito (ainda que mínimo), não havendo relação com o trabalho adicional realizado pelos advogados das partes (STF, AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017), de modo que seria cabível a majoração de honorários pelo desprovimento do recurso, mas desde que houvesse na instância primeva condenação do apelante em honorários, porém, a requerida e ora apelada arcou integralmente com os ônus da sucumbência.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento ao recurso.

Sem honorários recursais do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. pág. 75-76.

2
REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014.

3
In : <https://veiculos.fipe.org.br?carro/hyundai/4-2018/015083-5/2013/g/7k61mhb3nmnc>. Acesso em 20.02.2024.